Tribunal: TJSP
Processo: 2121177-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória. Negativa de custeio de correção cirúrgica intrauterina. Negativa de cobertura ao argumento de que o tratamento é desprovido de cobertura obrigatória no rol da ANS e viola entendimento pacífico deste E. Tribunal. Precedentes recentes da 3a Turma do STJ a sustentar que o rol da ANS tem natureza meramente exemplificativa. Cobertura integral, diante da conduta

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória. Negativa de custeio de correção cirúrgica intrauterina. Negativa de cobertura ao argumento de que o tratamento é desprovido de cobertura obrigatória no rol da ANS e viola entendimento pacífico deste E. Tribunal. Precedentes recentes da 3a Turma do STJ a sustentar que o rol da ANS tem natureza meramente exemplificativa. Cobertura integral, diante da conduta omissiva da requerida em indicar hospitais e profissionais da rede credenciada aptos a realizar o procedimento cirúrgico. Não pode a operadora recusar ilicitamente a cobertura direta e insistir na limitação do reembolso. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.